Tribunal: TJDFT
Processo: 0026140-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026140-58.2007.8.07.0001 RECORRENTE: EVALDO RUI ROCHA RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO GALVAO, MARCOS ANTONIO REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONEXÃO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. PROCESSO JULGADO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO. ARRESTO. CPC/1973. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO. 1. Não é possível determinar a conexão dos feitos se eles tratam de relações jurídicas distintas e um dos processos já foi julgado, conforme prescreve a Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ausência de impugnação no momento adequado da decisão que apreciou o pedido de extinção por abandono da causa torna impossível nova apreciação das questões suscitadas, em razão da preclusão. Art. 507 do CPC. 3. A relação entre as partes foi comprovada com contratos, extratos bancários e relatório da BOVESPA que demonstram manobras nas operações que indicam preterimento nas distribuições para serem atribuídos os melhores preços a determinados investidores. Não é possível afastar a responsabilidade dos réus diante do acervo fático-probatório. 4. A cautelar de arresto descrita no art. 813 do Código de Processo Civil de 1973 deve ser julgada improcedente, pois a concessão da medida pressupõe a existência de dívida líquida e certa. Art. 814, I, do CPC/1973 5. Tratando-se de responsabilidade solidária, contam-se os juros de mora para todos os devedores a partir da primeira citação válida. Arts. 280 e 405 do CC. 6. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do primeiro réu desprovida. Apelação do segundo réu parcialmente provida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, suscita nulidade do feito por falta de intimação para participar do feito tanto a CVM – Comissão de Valores Mobiliários, como também da Corretora Intra (hoje Itaú). Aduz que a reparação do prejuízo pretendido já foi ressarcida. Sustenta que a manutenção do julgado contraria diversas normas regulamentares. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020) (g.n.). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009